Tribunal: TJSP
Processo: 2303418-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. Irresignação do exequente que não deve prosperar. Pleito do agravante que depende da demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Requisitos legais não preenchidos. Mera identidade de ramo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. Irresignação do exequente que não deve prosperar. Pleito do agravante que depende da demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Requisitos legais não preenchidos. Mera identidade de ramo de atividade e endereço que não evidencia de forma inequívoca o propalado abuso da personalidade jurídica. Ausência de diligências ordinárias ou cautelares nos autos da execução no 1010142-42.2023.8.26.0292 objetivando a localização de bens da executada originária. Blindagem e esvaziamento patrimonial não verificados. Decisão mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.